Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-44.2021.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001312-44.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA BISPO DOS SANTOS - CPF: 010.500.469-35 (RECORRENTE), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0535-69 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001312-44.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida(s):

Jessica Bispo Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que a Reclamante teve seus cartões cancelados unilateralmente pelo banco, todavia, não houve nenhuma comunicação, sendo a consumidora surpreendida quando da tentativa de pagamento de compra, fato que
configurada falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

3.
A falta de notificação prévia do consumidor quanto ao cancelamento do cartão de crédito, representa falha na prestação do serviço, devendo o dano moral ser indenizado.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) CONDENAR a empresa Reclamada a realização da devolução dos valores cobrados indevidamente de anuidade; B) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”,,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022